Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-49.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001031-49.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: C R CAVALCANTE GUIMARAES HORTIFRUTIGRANJEIRO

Advogado(s)
:
EMANUEL VALE CAVALCANTE, HERCULLES SEGUNDO ROMULO SILVERIO LARANJEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra C R Cavalcante Guimarães Hortifrutigranjeiro ME, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao débito oriundo do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 137.2015.5015.25384, no valor de R$ 14.375,55. O réu, ao opor embargos monitórios, reconheceu a dívida, mas alegou genericamente ausência de mora e abusividade dos encargos. O Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos e constituiu o título executivo, mas afastou os encargos contratuais e determinou a atualização do débito por correção monetária pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros legais desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em contrato bancário com obrigação inadimplida, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento ou se deve prevalecer a aplicação de correção monetária e juros legais determinados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória não tem o condão de modificar a substância econômica da obrigação originária, de modo que, reconhecida a validade do contrato e inexistente declaração de abusividade das cláusulas, devem prevalecer os encargos contratados.

O devedor reconheceu expressamente a dívida e não apresentou impugnação específica aos encargos, limitando-se a alegações genéricas, sem requerer perícia contábil ou comprovação técnica da abusividade.

A incidência de encargos contratuais até o efetivo pagamento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a mora do devedor não se interrompe com o ajuizamento da ação.

A substituição dos encargos contratuais válidos por índices legais representa violação ao princípio do pacta sunt servanda, configurando intervenção indevida na livre disposição das partes.

A sentença recorrida contrariou a Súmula 381 do STJ, ao alterar de ofício cláusulas contratuais não impugnadas especificamente pelo devedor, violando o devido processo legal e a autonomia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato bancário válido e não impugnado especificamente impõe a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

A ação monitória não altera a natureza da obrigação inadimplida, tampouco afasta os encargos pactuados entre as partes.

É vedado ao julgador substituir de ofício os encargos contratuais por critérios legais quando não há declaração judicial de abusividade ou nulidade das cláusulas.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 397; Lei nº 6.899/81; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível 0007520-89.2012.8.05.0126, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 30.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível 8001030-64.2017.8.05.0052, Rel. Des.
Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro,
5ª Câmara Cível, j.
21
.0
1
.202
5
; Súmula 381/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001031-49.2017.8.05.0052
, em que figuram como Recorrente
o
Banco do Nordeste do Brasil S/A

e Recorrido
o
C R Cavalcante Guimarães Hortifrutigranjeiro ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03